Tribunal: TJMT
Processo: 1002449-92.2023.8.11.0011
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002449-92.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ROGERIO ORTEGA MARCILIO - CPF: 970.744.461-49 (RECORRENTE), AMANDA GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.844.871-42 (ADVOGADO), BRUNA IZABELLA FERREIRA BARBOSA - CPF: 045.491.821-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL
. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES FIXADAS EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR NA SENTENÇA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. REVOGAÇÃO DA MULTA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOB FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DE PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO. LEI Nº 11.419/2006. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. NATUREZA COERCITIVA DA MULTA. VALOR. READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 537, §1º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado cível interposto pelo exequente contra sentença que, em fase de execução de título judicial, rejeitou embargos de declaração e manteve decisão que revogara multa cominatória anteriormente fixada pelo descumprimento de obrigação de fazer imposta em tutela de urgência, sob os fundamentos de ausência de intimação pessoal do devedor e de inexistência de fixação válida do valor da multa. O recorrente pleiteia o restabelecimento das astreintes, ao argumento de que a multa foi regularmente arbitrada, a intimação eletrônica da instituição financeira é válida e a matéria já se encontra coberta pela coisa julgada, admitindo-se apenas a readequação do valor na fase executiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica da pessoa jurídica, em processo eletrônico, satisfaz o requisito de intimação pessoal para incidência de astreintes; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada em decisão interlocutória, confirmada na sentença e mantida em acórdão transitado em julgado, pode ser revogada na fase de execução; (iii) determinar se, embora inviável a revogação da multa, é possível a readequação do seu valor com fundamento no art. 537, §1º, I, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A intimação eletrônica realizada à pessoa jurídica regularmente cadastrada no sistema de processo eletrônico tem natureza de intimação pessoal para todos os efeitos legais, nos termos da Lei nº 11.419/2006, do CPC e da regulamentação local do PJe, não havendo violação à Súmula 410 do STJ. A própria Turma Recursal já reconhece, no acórdão anterior do mesmo processo, a validade da intimação eletrônica do banco devedor, de modo que a tese de nulidade da multa por ausência de intimação pessoal já foi enfrentada e superada. A multa cominatória foi expressamente quantificada em decisão interlocutória, no valor de R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 12.000,00, após a comprovação do descumprimento da tutela de urgência. A sentença, complementada em embargos de declaração, confirma expressamente a liminar deferida e remete a apuração das astreintes à fase de execução, integrando a penalidade cominatória ao título executivo judicial. O acórdão que desproveu o recurso do banco manteve a sentença por seus próprios fundamentos e transitou em julgado, razão pela qual a multa cominatória integra a coisa julgada material e não pode ser revogada na fase executiva, sob pena de rediscussão indevida do título. O juízo da execução deve observar os exatos limites do título executivo judicial e não pode afastar penalidade já fixada, confirmada e estabilizada pelo trânsito em julgado. A multa astreinte possui natureza coercitiva, e não sancionatória, e seu arbitramento ou revisão deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC. Embora a existência e a exigibilidade da multa permaneçam hígidas, o montante global perseguido pelo exequente revela desproporção em relação à condenação principal por dano moral, o que autoriza a readequação do valor total para R$ 4.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A intimação eletrônica da pessoa jurídica regularmente cadastrada em sistema de processo eletrônico satisfaz o requisito de intimação pessoal para fins de incidência de astreintes. 2. A multa cominatória fixada em decisão interlocutória, confirmada na sentença e mantida por acórdão transitado em julgado, integra o título executivo judicial e não pode ser revogada na fase de execução. 3. O valor das astreintes pode ser readequado na fase executiva, com fundamento no art. 537, §1º, I, do CPC, quando se mostrar desproporcional ao caso concreto.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46, 52, 53 e 55; Lei nº 11.419/2006, art. 1º, §2º, I, e art. 5º, §6º; CPC, arts. 246, §1º, 270, 502, 536 e 537, §1º, I; Resolução nº 03/TJMT/TP, de 12/04/2018, arts. 66 e 67.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 503.172/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 10.06.2014, DJe 17.06.2014; TJMT, RApC nº 1017686-64.2021.8.11.0003, Relª Juíza convocada Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 16.10.2024, DJE 18.10.2024; TJMT, RI nº 1032581-65.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Villella, 3ª Turma Recursal, j. 02.12.2024, DJE 05.12.2024; STJ, AgInt no REsp 1.478.193/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 01.03.2017; STJ, AgInt no AREsp 1.914.727/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.12.2022, DJe 09.12.2022; STJ, AgInt no REsp 1.993.104/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023; Enunciado 144/FONAJE.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 354029430 - reclamação nº 1002449-92.2023.8.11.0011 –
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
), que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo Exequente e manteve os termos da decisão de id. 175617243, a qual, em fase executiva, revogou a multa cominatória anteriormente fixada pelo descumprimento da obrigação de fazer imposta na tutela de urgência, sob o fundamento de ausência de fixação válida do valor e de inobservância da Súmula 410 do STJ.

V O T O R E L A T O R

- Da nomenclatura.

Após a edição do novo CPC/2015, é comum encontrar a referência “cumprimento de sentença”, na execução de título judicial no procedimento dos Juizados Especiais.

Ocorre que, no tema, considerada a especialidade da Lei de regência (
Lei nº 9.099/95 -

“Seção XV” - “Da Execução” – at’s 52 e 53
), resta disciplinada a matéria (
execução de título extrajudicial e judicial
).

- Da condição fática.

A complexidade do caso exige, preliminarmente, o resgate do caminho processual, especialmente com relação à fixação, confirmação e pretendida revogação da multa cominatória.

A decisão de id. 197279709 deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

“... DEFERE o pedido de tutela de urgência veiculado na inicial, para determinar que a parte ré exclua a restrição da requerente junto ao Cartório do 2º Ofício desta comarca em 5 (cinco) dias a partir da intimação desta decisão, sob pena de aplicação de multa diária. ...”

Comprovado o descumprimento da ordem, a parte Requerente pugnou pela fixação de multa diária no valor de R$ 200,00 (
duzentos reais
). O juízo de origem, em decisão de id. 197279715, quantificou expressamente a multa cominatória, nos seguintes termos:

“... Diante da comprovação do não cumprimento da liminar pelo banco requerido em ID nº 126350159, aplico-lhe multa de R$ 200,00 (duzentos reais) ao dia, a partir de 15/08/2023 (primeiro dia após o transcurso do prazo fixado na decisão de ID nº 124801389). O valor total da multa fica limitado à R$ 12.000,00 (doze mil reais), prezando-se pela razoabilidade. ...”

Na sequência, foi prolatada a sentença de id. 197279732, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, com confirmação da liminar deferida, declaração de inexistência do débito, cancelamento do protesto e condenação ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (
dez mil reais
).

Opostos Embargos de Declaração pela parte Requerente, o juízo de origem, em id. 197279744, acolheu parcialmente o recurso para incluir expressamente no dispositivo da sentença a confirmação da liminar deferida, esclarecendo que a apuração dos valores devidos a título de astreintes deveria ocorrer na fase de execução.

O Banco PAN S.A. interpôs Recurso Inominado sustentando, dentre outros fundamentos, a nulidade da multa pela ausência de intimação pessoal (
Súmula 410/STJ
). Esta C. Turma Recursal, em acórdão (
id. 216162674
), conheceu e desproveu o recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com trânsito em julgado certificado em 18/6/2024 (
id. 220110153
).

Iniciada a fase executória, o Banco, ao apresentar impugnação, reiterou a tese de violação da Súmula 410/STJ. Sobreveio, então, a decisão de id. 354029415, que revogou a decisão que fixara as astreintes (
id. 197279715
), sob o fundamento de ausência de intimação pessoal do devedor.

Opostos Embargos de Declaração pelo Exequente, a sentença de id. 354029430 os rejeitou, agora acrescentando novo fundamento (
a suposta ausência de fixação válida do valor da multa no título exequendo
), mantendo a revogação da penalidade cominatória, o que deu ensejo ao presente Recurso Inominado.

- Da validade da intimação eletrônica da pessoa jurídica.

Em se tratando de processo eletrônico, a intimação realizada por meio eletrônico cumpre fielmente o requisito da pessoalidade exigido pela Súmula 410/STJ, notadamente quando dirigida a pessoa jurídica regularmente cadastrada no sistema.

Nos termos dos arts. 66 e 67 da Resolução nº 03/TJMT/TP, de 12/04/2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, as citações, intimações e notificações das empresas públicas e privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, serão realizadas pelo Portal do Sistema PJe, considerando-se realizada a comunicação no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao teor da intimação.

No mesmo sentido, os arts. 246, §1º, e 270 do CPC impõem às empresas públicas e privadas a obrigação de manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, efetuadas preferencialmente por esse meio.

Ademais, o art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, dispõe que as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Deste modo, a intimação do devedor pessoa jurídica realizada por meio eletrônico, em conformidade com os preceitos do art. 1º, §2º, I, da Lei nº 11.419/06 c.c. arts. 246, §1º, e 270 do CPC, cumpre o requisito da pessoalidade necessária para a incidência das astreintes. Precedentes.
(STJ – 2ª T - AgRg no AREsp 503.172/RJ - rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 10/06/2014 - DJe 17/06/2014); (TJMT – 2ª CDPv - RApC nº 1017686-64.2021.8.11.0003 – relª. Juíza convocada TATIANE COLOMBO – j. 16/10/2024 - DJE 18/10/2024); (TJMT – 3ª TR - RI nº 1032581-65.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 02/12/2024 - DJE 05/12/2024).

No caso, a própria C. Turma Recursal, no acórdão de id. 216162674, já reconheceu a validade da intimação eletrônica do Banco devedor, ao dispor expressamente que
“estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica”
e que
“
as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”
.

Portanto, não há que se falar em violação da Súmula 410/STJ, sendo válida, para todos os fins, a intimação eletrônica da parte devedora para cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa cominatória.

- Da coisa julgada material e da impossibilidade de revogação da multa em fase de cumprimento de sentença.

O fundamento adotado na decisão recorrida, de que não haveria título executivo válido por ausência de quantificação da multa, não se sustenta diante do histórico processual.

Como demonstrado, a multa cominatória foi expressamente quantificada em decisão interlocutória (
id. 197279715
), no valor de R$ 200,00 (
duzentos reais
) por dia, limitada ao teto de R$ 12.000,00 (
doze mil reais
), em razão do comprovado descumprimento da tutela de urgência. Referida decisão nunca foi objeto de impugnação específica pela parte devedora, tampouco foi reformada em grau recursal.

A sentença de id. 197279732, complementada pela decisão em Embargos de Declaração de id. 197279744, confirmou expressamente a tutela antecipada, integrando ao título executivo judicial todos os efeitos dela decorrentes, incluída a penalidade cominatória quantificada no curso do processo.

Por sua vez, o acórdão desta Turma Recursal (
id. 216162674
) manteve a sentença por seus próprios fundamentos, desprovendo o recurso do Banco e transitando em julgado em 18/6/2024 (
id. 220110153
).

Nesse cenário, a multa cominatória fixada, confirmada e mantida em todas as instâncias, integra o título executivo judicial transitado em julgado, sendo imune à rediscussão na fase executória, nos termos do art. 502 do CPC.

A revogação da multa em fase executiva, sob fundamentos já enfrentados e superados no curso da fase de conhecimento (
Súmula 410/STJ
), importa em indevida reabertura de matéria acobertada pela coisa julgada material, providência vedada ao juízo da execução, que deve observar, rigorosamente, os exatos termos da condenação fixada no título exequendo.

- Da multa astreinte.

A multa astreintes, de caráter eminentemente coercitivo, e não sancionatório, visa compelir o devedor a cumprir sua obrigação de fazer ou não fazer, determinada em decisão judicial, não podendo ser indefinida (
valor/tempo
), sob pena de enriquecimento sem causa. E mais, além de não ocorrer a preclusão sobre o tema, no arbitramento, o Magistrado deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (
arts. 536 e 537 do CPC
). Precedentes.
(STJ – 4ª T - AgInt no REsp 1.478.193/RN - rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - DJe 1/3/2017); (STJ - AgInt no AREsp n. 1.914.727/PE – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 5/12/2022 - DJe de 9/12/2022); (STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 1.993.104/SP – rel. Ministro Marco Buzzi – j. 27/3/2023 - DJe de 31/3/2023).

Nesse sentido:

“Enunciado 144/FONAJE: A multa cominatória não fica limitada ao valor de 40 salários mínimos, embora

deva ser razoavelmente fixada pelo Juiz, obedecendo ao valor da obrigação principal, mais perdas e danos, atendidas as condições econômicas do devedor
.”
Grifei.

No caso, embora mantida a higidez do título executivo quanto à existência e à exigibilidade da multa, o valor global apurado pelo Exequente — R$ 12.321,39 (
doze mil trezentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos
), correspondente ao teto atualizado, mostra-se desproporcional quando cotejado com o valor da condenação principal por dano moral, fixada em R$ 10.000,00 (
dez mil reais
).

Deste modo, considerando o valor da obrigação principal, o descumprimento inicial da ordem judicial, o período de inadimplemento e a sua repercussão processual, tenho que o valor arbitrado na origem se mostra desarrazoado.

Neste caso, nos termos do art. 537, §1º, I, do CPC, reconheço o valor da multa em R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
), como razoável e proporcional ao descumprimento e ao prejuízo experimentado, no caso concreto.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
1.1)
afastar a revogação da multa cominatória, reconhecendo a validade da intimação eletrônica da parte devedora e a integração da penalidade ao título executivo judicial transitado em julgado;
1.2)
readequar o valor total da multa astreinte para R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
), nos termos do art. 537, §1º, I, do CPC, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
1.3)
determinar o prosseguimento da execução com inclusão do referido valor, devidamente atualizado, no demonstrativo do crédito exequendo.
3
-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026